Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
PETIÇÃO (1727) 1003111-60.2021.8.11.0000
REQUERENTE: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA
REQUERIDO: DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA
Vistos etc.
Colha-se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no prazo de 10 dias [art. 226 RITJMT].
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator